Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702174-32.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: VIVIANE FRANCISCA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos n. 0715943-17.2023.8.07.0009, ajuizada por VIVIANE FRANCISCA LOPES, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência para determinar à Requerida que custeie todas as cirurgias solicitadas pelo médico, com fornecimento do material e medicamentos necessários. Narra a autora que realizou cirurgia bariátrica e que agora precisa de cirurgia reparadora para correção de problemas que apareceram após significativa perda de peso. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n. 174125164), havendo laudo médico que atesta a necessidade dos procedimentos em ID n. 174125176, os quais devem ser feitos com urgência. O documento de ID n. 174125178 comprova a negativa do plano, sob a justificativa de que tais procedimentos teriam finalidade meramente estética. No entanto, tal justificativa, a princípio, não pode prevalecer, considerando a jurisprudência pacificada no sentido de que tais procedimentos são apenas complementares ao tratamento para obesidade mórbida: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA PARA CORREÇÃO MAMÁRIA. FASE AVANÇADA DO TRATAMENTO DE OBESIDADE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. (...) 3. A relação jurídica havida entre a operadora de plano de saúde e a beneficiária está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 4.Agravidade da obesidade já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), no art. 8o da Resolução Normativa no 167/08. 4.1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. Ou seja: são cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 4.2.O Superior Tribunal de Justiça entende que: "[...] 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia.2.No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde.[...]"(AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/06/2015). 5. Por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária de retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como correção mamária, resultantes da cirurgia bariátrica, pois os procedimentos cirúrgicos são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade. 6. A recusa indevida de cobertura de seguro de saúde enseja a obrigação de reparação por danos morais, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença de que é portador. 6.1. Precedente do STJ: "[...] Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é devida a indenização por dano moral na hipótese de recusa injusta de cobertura de seguro de saúde, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. [...]" (AgRg no AREsp 511.187/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/11/2014). 7. Recurso da ré improvido. 7.1. Recurso da autora provido. (Acórdão n.1148434, 00029224020178070004, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719333-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE SILVERIA RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. RECUSA NÃO ADMITIDA. MAMOPLASTIA ENTENDIDA COMO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE GASTROPLASTIA JÁ INICIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu, apenas, a abdominoplastia no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para tratamento de impactos decorrentes da realização de cirurgia bariátrica. Contudo, o emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica também pode resultar na sobra de tecido epitelial em outras regiões do corpo humano, além do abdômen, tais quais, braços, coxas e mamas, situação capaz de acarretar repercussão negativa na qualidade de vida do paciente, com abalo em seu psicológico e/ou dificuldade para realização de atividades do cotidiano. Por tais razões, o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente também tem o direito de realizar cirurgias plásticas reparadoras, as quais não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravada, desde que fique comprovada a necessidade real, tendo em vista o bem-estar do operado. 2. No caso em análise a agravante demonstrou a necessidade de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, com custeio do implante mamário de silicone com revestimento de poliuretano, tendo em vista dificuldade de higiene corporal e dermatofitoses de repetição e perda de conteúdo mamário importante. Ou seja, de manter um estilo de vida saudável e digno, com possibilidade de agravamento do seu quadro, sendo, portanto, cabível a intervenção médica solicitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224688, 07193336120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à ré que autorize e custeie o tratamento indicado pela equipe médica, nos termos em que solicitado em ID n. 174125176, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Intimem-se por oficial de justiça, em regime de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. No agravo de instrumento (ID 53032760), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a “concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para obstar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo Singular”, a fim de evitar “futuros prejuízos, vez que a agravada não terá como ressarcir a agravante com os custos integrais das cirurgias em questão” (p. 20). Esclarece que, à luz das determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, inexiste a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos considerados estéticos, como a cirurgia mamaria requerida, eis que o motivo ensejador da indicação cirúrgica não decorre de “mutilação da mama decorrente de utilização de técnica para tratamento de câncer, lesões traumáticas ou tumores em geral, conforme se verifica do PARECER TÉCNICO No 23/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 COBERTURA: PROCEDIMENTOS DIVERSOS – MAMA E SISTEMA LINFÁTICO (MASTECTOMIA/MASTOPLASTIA)”. Assim, entende que somente com uma perícia médica durante a instrução processual é que será capaz de definir a natureza dos procedimento pleiteados. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, eis que “não existia o “perigo de dano”, uma vez que o pedido médico da agravada não se enquadra nos conceitos técnicos dos termos “urgência” e “emergência” (fumus boni iuris). Já a urgência se verifica nos “futuros prejuízos, vez que a agravada não terá como ressarcir a agravante com os custos integrais das cirurgias em questão” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID’s 53032767 e 53032768). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, é incontroverso que a parte agravada se submeteu, em 14/10/2022, ao procedimento de gastroplastia (Bypass). Contudo, a despeito do de ter demonstrado a probabilidade do direito, como bem o plano de saúde agravante ressaltou, não cumpriu demonstrar o requisito do perigo da demora, e nem a urgência ou emergência na concessão da medida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendido o requisito o requisito da probabilidade do direito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, em caso de interposição de agravo interno. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator